Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DECISÃO O agravante-réu apresenta petição (id. 18445863) na qual requer a reconsideração da decisão de id. 18152144. O prazo para recurso na espécie era de 15 dias, cujo termo final foi em 30.07.20, e não em 16.07.20, como constou no andamento processual do PJe. Portanto, ao apresentar sua petição, em 28.07.20, o prazo para manifestação do agravante-réu ainda não havia transcorrido. Conforme termo de acordo celebrado em 29.07.20 (id. 18445865), os poderes outorgados ao i. Advogado constituído pelo agravante-réu foram revogados. O art. 111, caput, do CPC dispõe que “a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”. No entanto, consta do atestado médico (id. 18445864) emitido em 21.07.20 que o agravante-réu está doente e necessita de 60 dias para tratamento da sua saúde. O art. 313, inc. I, do CPC prevê a hipótese de suspensão do processo pela perda da capacidade processual da parte ou de seu procurador. De outro turno, a enfermidade do agravante-réu e a impossibilidade momentânea de constituir novo Advogado representa justa causa para lhe restituir o prazo para manifestação quanto à decisão (id. 17421151), art. 223, §1o, do CPC. Isso posto, reconsidero a decisão de id. 18152144 e suspendo o trâmite do presente recurso por 60 dias, a contar de 21.07.20. Transcorrido o prazo de suspensão, o agravante-réu deverá ser intimado para regularizar sua representação processual, constituindo novo Advogado, no prazo de 10 dias, art. 76, caput, do CPC. Regularizada a representação processual, proceda-se à nova intimação do agravante-réu quanto à decisão de id. 17421151, no prazo de 10 dias, art. 223, §2o, do CPC. Não cumprida a determinação de regularização processual no prazo assinado, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora